Tribunal: TCU
Processo: 014.074/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica/Programa Farmácia Popular (no da TCE no sistema: 440/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em desfavor de Farmácia Boa Ventura/Farmácia Boa Ventura Ltda., solidariamente com Robson Carlos Marinho Viana, sócio administrador, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 30/4/2014 a 14/10/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Farmácia Boa Ventura/Farmácia Boa Ventura Ltda. e Robson Carlos Marinho Viana, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 8o, do RI/TCU; 9.2. julgar irregulares as contas de Farmácia Boa Ventura/Farmácia Boa Ventura Ltda. e Robson Carlos Marinho Viana com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU, condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 30/04/2014 48,90 12/05/2014 467,25 30/05/2014 321,96 07/07/2014 718,68 31/07/2014 2.855,10 01/08/2014 2.980,53 01/09/2014 4.868,40 09/09/2014 4.903,74 01/10/2014 4.603,20 02/10/2014 5.334,66 03/11/2014 20.393,73 19/12/2014 23.046,72 14/01/2015 31.183,53 09/02/2015 41.677,83 03/03/2015 44.133,57 02/04/2015 42.531,30 05/05/2015 47.238,78 12/06/2015 23.133,60 15/06/2015 27.490,32 03/07/2015 22.991,40 06/07/2015 31.575,42 05/08/2015 9.854,70 06/08/2015 9.804,24 31/08/2015 50.515,02 14/10/2015 2.416,62 9.3. aplicar a Farmácia Boa Ventura/Farmácia Boa Ventura Ltda. e a Robson Carlos Marinho Viana, individualmente, multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.